Tribunal: TJES
Processo: 5010846-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010846-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

AGRAVADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA E EXTENSAO RURAL - INCAPER e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
. 1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010846-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

AGRAVADO:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – INCAPER

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 6070574) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, pleiteado no Mandado de Segurança impetrado pela Agravante.

A Agravante requereu na ação originária, liminarmente, que se determine à Administração Pública que aceite como prova os documentos apresentados e conceda 30 (trinta) pontos relativos à comprovada experiência profissional de 36 (trinta e seis) meses, bem como proceda à sua reclassificação, colocando-a no sétimo lugar no resultado final do concurso.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

[...] no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos, prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra. Isso significa que as normas editalícias são de observância obrigatória para os candidatos e para a Administração Pública. Nesse sentido, somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso essas normas não sejam cumpridas ou veiculem preceitos ilegais, desproporcionais, irrazoáveis. Nesse contexto, cumpre verificar se a Administração Pública atribuiu eficácia correta ao Edital em relação à parte Impetrante, no que diz respeito a comprovação da experiência profissional.

[...]

Ocorre que, no Edital em questão, inexiste previsão normativa de comprovação de experiência profissional na modalidade de sócio de pessoa jurídica. Nesse ponto, vejo que a documentação apresentada pela Impetrante (ID 26854605) não se enquadra em nenhuma das hipóteses do item 14.17.

Sob tal ótica, entendo que admitir, para fins de pontuação, a documentação apresentada pela Impetrante implicaria criar norma não existente no edital, o que é vedado ao Poder Judiciário. Agir dessa maneira feriria o Princípio da Separação dos Poderes, pois significaria permitir ao Poder Judiciário criar norma não pretendida pelo próprio administrador do Poder Executivo.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “
Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo [...]
” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.

No caso em análise, no que se refere à experiência profissional, o edital do certame assim estabeleceu:

14.1 A Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de Nível Superior, e a Avaliação de Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Nível Técnico.

[...]

14.17 DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

14.17.1 A comprovação de experiência profissional, na área do cargo a que concorre, será feita conforme os casos que seguem:

14.17.2 Experiência profissional em empresa/instituição privada:

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das folhas que contenham a identificação do trabalhador, número e série da CTPS, anotação do contrato do trabalho, alterações de salário, ou onde conste, caso tenha ocorrido, mudança de função. Será aceito a CTPS digital, desde que contenha os dados necessários para identificação da experiência profissional; e

b) declaração do empregador onde conste a função exercida, o período (com início e fim) do contrato de trabalho, que ateste que o candidato exerceu atividade na área do cargo a que concorre, com descrição das principais atividades exercidas. A declaração deverá apresentar também as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e telefones válidos; CNPJ e Inscrição Estadual; identificação completa do profissional beneficiado; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento de firma. Será aceito documento eletrônico correspondente, passível de autenticação digital válida.

Além da experiência profissional em empresa/instituição privada, o edital admitiu a experiência profissional em emprego público, como servidor público, como autônomo e como cooperado. Contudo, não trouxe previsão expressa acerca da experiência profissional mediante prestação de serviços por meio de pessoa jurídica.

Nos limites da cognição sumária exercida na fase de deferimento de liminar, não considero razoável que a prestação de serviços por meio da constituição de uma empresa seja desconsiderada como experiência profissional.

Acerca da necessidade de observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na interpretação das regras previstas no edital cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCESSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA.
1
. O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital
. 2. O excesso de formalidade do instrumento convocatório não deve afastar a finalidade primordial do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados para a prestação do serviço à coletividade. 3. As certidões emitidas pelo Poder Público, que comprovam o tempo de serviço na função de enfermeira, cumpre a finalidade prevista no edital de comprovar a experiência profissional da impetrante no cargo pretendido. 4.
O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121959-1/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO COMO SÓCIOGERENTE E ANALISTA DE SISTEMAS.
I. É entendimento desta Corte que a finalidade de se conceder pontuação à experiência profissional em candidato é de bonificar quem já exerce a profissão ou atividade,
devendo ser afastados formalismos do edital quando verificada que o candidato efetivamente comprovou esta experiência
. II. Hipótese dos autos em que o candidato comprovou a experiência como analista de sistemas em uma empresa e sócio-gerente de outra em razão de disposição do contrato social que afirmava sua responsabilidade por todos os atos e operações da empresa, assim como declarações destas qualificando-o daquela forma. III. Não se trata a concessão dos referidos pontos como interferência no mérito administrativo, mas sim em se afastar a ilegalidade de interpretação excessivamente formal do edital que negava ao autor direito à titulação nele estabelecido. IV. Apelação do autor a que se dá provimento. Apelação da União a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 0000637-65.2010.4.01.3805; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian; DJF1 24/11/2015).

No caso em análise, a Agravante apresentou os seguintes documentos:

- Contrato Social da empresa SOSSAI & CIA LTDA da qual ela era sócia-gerente;

- Declaração do contador da empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA (com firma reconhecida em Cartório) para a qual a recorrente prestou serviços atestando que ela foi contratada através de sua empresa para prestar serviços agronômicos à aludida empresa no período compreendido entre outubro/2009 e março/2013;

- Declaração dos sócios da empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA (com firmas reconhecidas em Cartório) atestando que a Recorrente prestou serviços agronômicos à empresa entre o período de outubro/2009 a março/2013 através da aludida pessoa jurídica;

- Notas Fiscais emitidas pela empresa SOSSAI & CIA LTDA para a empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA no período compreendido entre outubro de 2009 e março de 2013.

Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica.

Desse modo, ao menos nos limites desta análise sumária da questão, típica da fase de deferimento de medida liminar, entendo que a conduta representa um formalismo exacerbado, violando o postulado da razoabilidade, de modo que razões recursais são suficientes para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para deferir o pedido liminar, de modo que a pontuação relativa à experiência profissional seja adicionada à nota da Agravante, com sua reclassificação provisória e a reserva da respectiva vaga, caso a recontagem dos pontos seja suficiente para atingir o número de vagas previstas no edital do concurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.